Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA E MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PASSAGENS RECENTES PELA VIJ. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela periculosidade do agente e pelo risco de reiteração delitiva.
2. Embora as passagens por ato infracional não configurem maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que tais circunstâncias demonstram periculosidade concreta do paciente e o risco de escalada delitiva, evidenciando a necessidade da custódia cautelar como fundamento da garantia da ordem pública.
3. Ordem denegada.